Tribunal: TJDFT
Processo: 0709252-50.2019.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INCIDÊNCIA. SEGURADO ACOMETIDO DE PROBLEMAS CARDIOVASCULARES, HAS, DIABETES E OBESIDADE. INTERNAÇÃO HOSPITALAR EM LEITO DE UTI. PLANO. COBERTURA LIMITADA. EXCLUSÃO. PLANO AMBULATORIAL. COBERTURAS RESTRITAS A TRATAMENTO AMBULATORIAL E A CONSULTAS MÉDICAS. CLÁUSULAS ESPECÍFICAS, CLARAS E DESTACADAS. CONFORMAÇÃO COM A LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA. EFICÁCIA. ESTRATIFICAÇÃO DAS COBERTURAS DE CONFORMIDADE COM O PLANO CONTRATADO E AS MENSALIDADES CONVENCIONADAS. LEGALIDADE (LEI No 9.656/98, ART. 12, I; RESOLUÇÃO NORMATIVA ANS No 387/15, ART. 21, ATUALIZADA PELA 428/2017). CONTRATO DE ADESÃO. LEGITIMIDADE. OBRIGAÇÃO DE CUSTEAR TRATAMENTO NÃO ACOBERTADO. INTERNAÇÃO HOSPITALAR. RECUSA LEGÍTIMA. DANO MORAL. VIOLAÇÃO DOS ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE DO SEGURADO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PRÁTICA DE ATO ILÍCITO. NEGATIVA AMPARADA LEGAL, NORMATIVA E CONTRATUALMENTE. RECUSA LEGÍTIMA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO (CC, ARTS. 186 E 188, I). REPARAÇÃO INDEVIDA. PREQUESTIONAMENTO. TESES E DISPOSITIVOS LEGAIS. DESNECESSIDADE DE ENFRENTAMENTO. RESOLUÇÃO INTEGRAL DA DEMANDA SEGUNDO OS DISPOSITIVOS APLICÁVEIS AO CASO CONCRETO. APELAÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. RECURSO NATURALMENTE DOTADO DO EFEITO. FÓRMULA. INOBSERVÂNCIA. SENTENÇA MANTIDA. APELO DESPROVIDO MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA ORIGINALMENTE FIXADA. GRATUIDADE CONCEDIDA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. FORMA E PRAZOS LEGAIS.
1. Segundo a nova fórmula procedimental, o pedido de agregação de efeito suspensivo à apelação, a par de já guarnecida ordinariamente desse atributo, deve ser formulado via de petição autônoma endereçada ao relator, se já distribuído o recurso, ou ao tribunal, se ainda em aparelhamento o apelo, e não em sede de preliminar, notadamente porque o almejado é obstar a execução do julgado enquanto o recurso é processado e resolvido, e, ademais, a pretensão somente se legitima quando a sentença recorrida se enquadra nas exceções em que o recurso via do qual é devolvida a reexame está provido do efeito meramente devolutivo (CPC, art. 1.012, §§1o, 3o e 4o), derivando dessa sistemática que, ignorado o método procedimental, o pedido formulado sob a forma de preliminar no recurso não merece sequer ser conhecido.
2. Enlaçando operadora de serviço de plano de saúde como fornecedora e o contratante como destinatário final das coberturas avençadas, inscrevendo-se o liame havido na dicção dos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor, o contrato de plano de saúde emoldura-se como relação de consumo, sujeitando-se, pois, às regras protetivas derivadas do Código de Defesa do Consumidor, notadamente no que se refere à sujeição do avençado a exegese que se afigure mais consentânea com o objeto do pactuado e com os direitos do segurado (CDC, art. 47).
3. O contrato de adesão não encontra repulsa legal, sendo, ao invés, expressamente legitimada sua utilização pelo legislador de consumo, que, de forma a resguardar os direitos dos consumidores aderentes, ressalvara simplesmente que devem ser redigidos em termos claros e com caracteres ostensivos e legítimos de forma a facilitar sua compreensão, devendo as cláusulas que redundem em limitação de direitos ser redigidas com destaque de modo a permitir sua imediata e fácil compreensão, ensejando que, inexistindo disposição específica confeccionada de forma clara e destacada excluindo o custeio do tratamento prescrito ao consumidor, deve sobejar a inferência de que está compreendido nas coberturas asseguradas (CDC, art. 54, §§ 3o e 4o).
4. Conquanto qualifique-se como contrato de adesão, o contrato de plano de saúde pode compreender coberturas estratificadas e alcançar exceções às coberturas oferecidas, e, desde que não remanesça nenhuma dúvida acerca das exclusões contempladas por terem sido redigidas de forma destacada ou impregnadas em cláusula específica e guardando conformidade com o enquadramento legal que é conferido aos planos de saúde, não se enquadrando as exceções nas coberturas que obrigatoriamente devem ser asseguradas, não se ressentem de abusividade, iniquidade ou ineficácia, devendo-lhes ser reconhecida eficácia como forma de ser resguardada a comutatividade do ajustado.
5. A Lei no 9.656/98 autoriza a estratificação das coberturas de conformidade com o plano convencionado e, por conseguinte, com as mensalidades ajustadas, inclusive porque, aliado à sua destinação e ao caráter mutualista que ostenta, o contrato de plano de saúde encerra natureza bilateral e comutativa, implicando que as coberturas convencionadas devem ser subvencionadas pelo participante/aderente, tornando ilegítimo e inviável que, optando por coberturas moduladas, demande, de conformidade com suas necessidades, coberturas não compreendidas pelo plano pelo qual optara e pelas mensalidades que suporta (art. 12).
6. Contratado Plano de Saúde Ambulatorial, cujas coberturas são limitadas a atendimento ambulatorial e consultas médicas na forma autorizada pelo legislador especial e pela regulação complementar originária do órgão competente (Lei no 9.656/98, art. 12, I; Resolução Normativa ANS no 387/15, art. 21), revestindo-se a estratificação de coberturas em ponderação com as mensalidades avençadas de legitimidade e guardando conformidade com o objeto do contrato, não se afigura viável e legítimo que, necessitando de tratamento mediante internação hospitalar, o participante aderente demande essa cobertura, porquanto não contratada nem subvencionada pela contrapartida pecuniária que fomentara.
7. A exata exegese da regulação que é conferida ao contrato de plano de saúde deve ser modulada em ponderação com a destinação do contrato e com as coberturas oferecidas e almejadas pelo contratante, mormente a modalidade contratual ao qual aderira, que, por sua vez, fomenta cobertura na razão própria da contraprestação entregue pelo contratante, daí porque, havendo previsão de modulação de cobertura segundo o plano contratado, estando albergada nas normas jurídicas e contratuais aplicáveis à espécie, a negativa de cobertura de tratamento excluído expressamente pelo convencionado consubstancia exercício regular do direito legítimo detido pela operadora, sendo impassível de ser reputada ilegal, obstando a germinação da gênese da responsabilidade civil, que é a subsistência dum ilícito que irradiara danos ao afetado (CC, arts. 186 e 188, I).
8. Elucidada a lide pelo órgão judicante mediante enquadramento da controvérsia e dos fatos aos dispositivos legais que lhes confere regulação, carece de lastro material pretensão direcionada a que o Juízo enfrente à exaustação toda e qualquer tese suscitada ou dispositivo legal aventado pelo recorrente, pois o que deve sobressair é a efetiva resolução da questão submetida a julgamento, ainda que a parte discorde dos fundamentos em relação aos quais a decisão colegiada se estribara, não se obstaculizando, com isso, o eventual acesso às instâncias superiores, em caso de eventual irresignação com o que restara decidido.
9. O desprovimento do recurso implica a majoração dos honorários advocatícios originalmente imputados à parte recorrente, porquanto o estatuto processual vigente contemplara o instituto dos honorários sucumbenciais recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (CPC, arts. 85, §§ 3o e 11).
10. Apelação conhecida e desprovida. Unânime.